Tribunal: TJSP
Processo: 2039356-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência para atendimento "home care". Existência de indicação médica para tratamento em regime domiciliar, inclusive com indicação expressa de técnico ou auxiliar de enfermagem 24 horas por dia e supervisão de enfermagem semanal. Presença dos requisitos legais para concessão e manutenção da medida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.